Tribunal: STF
Processo: RE 1476646
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se da Petição de n° 102.772/2024 (e-doc. 34) da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e do Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na qual se requer “retificação da certidão de trânsito em julgado (evento 30), para que passe a constar sua ocorrência ao final do prazo de embargos de divergência, ou seja, na data de hoje [05 de agosto de 2024]”.



    Os peticionantes fundam-se em eventual possibilidade de cabimento de embargos de divergência em face do acordão que resolveu o feito (e-doc. 27) para requererem a retificação da certidão de trânsito em julgado anteriormente emitida em 27 de junho de 2024 (e-doc. 30).



    Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a possibilidade de oposição de embargos de divergência, que seriam manifestamente incabíveis, não merecendo processamento.



    Acerca dos embargos de divergência, prescreve o art. 1043 do Código de Processo Civil:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (...)



    II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;” (grifos nossos)



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal igualmente define:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifos nossos)



    Nesses termos, o uso legítimo dos embargos de divergência pressupõe anterior julgamento colegiado por quaisquer das Turmas desta Corte em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, sendo inidôneo o recurso para modificar entendimento proferido em recurso extraordinário julgado pelo Plenário desta Suprema Corte.



    Tanto o CPC quanto o RISTF são categóricos em afirmar que os embargos de divergência pressupõem uma decisão de determinado órgão fracionário do Tribunal, no caso do STF, de uma das duas Turmas. Incabível, portanto, tais embargos em face de acórdão do Plenário.



    No sentido da impropriedade do recurso, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 1.043, I E III, DO CPC E ART. 330 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 1. Conforme os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. São manifestamente inadmissíveis embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 30.5.2019; RE 585.535-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2.2.2012; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.2.2017. 2. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e devolução dos autos à origem.” (ARE n° 1.382.434 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/11/22, grifos nossos)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão do Plenário. 2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado. 3. Embargos de divergência não conhecidos, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, e determinação de certificação do trânsito em julgado na data deste julgamento, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.” (ARE n° 1.362.143 AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/5/22, grifos nossos)



    O presente recurso extraordinário teve o julgamento de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática anteriormente por mim proferida realizado pelo Plenário desta Corte (RE n° 1.476.646 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 12/6/24). A competência do Plenário do Supremo Tribunal Federal para julgar os recursos internos manejados em face de decisões monocráticas proferidas no âmbito no recursos extraordinários e de recursos extraordinários com agravo provenientes de acórdãos de ações diretas de inconstitucionalidade estaduais foi definida em questão de ordem do RE n° 913.517, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/24, veja-se, por pertinente, a ementa:



    “Questão de ordem no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Constitucional. 3. Delimitação da competência interna dos órgãos desta Suprema Corte. 4. Indissociabilidade da técnica decisória de modulação dos efeitos da própria declaração de inconstitucionalidade da norma jurídica. Observância do quórum qualificado. 5. Jurisprudência desta Corte no sentido de que as ações diretas de inconstitucionalidade estaduais, mesmo quando aportam neste Tribunal por meio de recurso extraordinário, conservam sua feição objetiva. 6. Pronunciamentos decisórios deste Tribunal, no âmbito de recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade estadual, quando adentram o mérito da controvérsia, ostentam eficácia erga omnes e, igualmente, efeito vinculante. Precedentes. 7. Questão de ordem resolvida, para estabelecer (a) a competência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em quaisquer hipóteses, para processar e julgar agravos internos e embargos de declaração em recursos extraordinários e recursos extraordinários com agravos interpostos em face de acórdãos proferidos em ações diretas estaduais; (b) a obrigatoriedade de submissão dos recursos internos ao Plenário para todos os julgamentos iniciados a partir da publicação da ata desta questão de ordem.” (RE n° 913.517 QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,DJe de 20/5/24, grifos nossos)



    Inadmissível, portanto, o manejo de embargos de divergência em face do referido acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, indefiro a pretensão de retificação da certidão de trânsito em julgado.



    Nada mais a decidir, retornem os autos à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente